Tribunal: TJSP
Processo: 0010401-75.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – insurgência quanto a reconhecimento de qualificadora não demonstrada nos autos. Apresentação de ingresso anormal no local do furto por arrombamento, conforme gravação em vídeo, não existindo prova de escalada. Testemunha que sequer se recordava de escalada. Cabimento da absolvição de uma qualificadora, para ajuste das penas.
DADO parcial PROVIMENTO AO RECURSO.